Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-15.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1021399-98.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)
Agravante : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA
Agravado : SEBASTIAO SALVIANO OLIVEIRA
Número do Protocolo : 1002900-15.2018.8.11.0037
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA contra a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Apelação n° 1002900-15.2018.8.11.0037, que proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/agravante e 30% para agravado (cf. Id. 49257498).
A agravante discorda do valor dos honorários sucumbenciais, pedindo que o montante seja a minorado, sustentando que devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, pelo que pede que seja provido o recurso para que a verba honorária seja fixada em no máximo 20% sobre o valor da condenação; sustenta, por outro lado, a nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 932 do CPC/15, afirmando que que a matéria discutida nos autos não comporta o julgamento monocrático (cf. Id no 52047483).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 53220484, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
D E C I D O
O agravado SEBASTIAO SALVIANO OLIVEIRA ajuizou ação de cobrança de indenização por seguro obrigatório - DPVAT, contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando ressarcimento em razão da sua invalidez permanente causada por acidente de trânsito ocorrido na data de 15/11/2015.
Embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido da fixação do ônus sucumbencial e dos honorários advocatícios, a matéria discutida realmente não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1002900-15.2018.8.11.0037 (cf. ID 48685977), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação .
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator